Tribunal: TJMT
Processo: 1017927-18.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017927-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) APLICOU LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ..

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial nº. 54308-55.2015.811.0041 - Código: 1067489, que autorizou, em caráter excepcional, com fundamento no art. 47, da Lei 11.101/05, a extensão do chamado “stay period”, até a homologação do plano de recuperação judicial.

Em suas razões, sustenta que o credor titular na posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel ou de arrendador mercantil não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Aduz a impossibilidade de prorrogação do chamado “stay period” diante do crédito extraconcursal do agravante, bem como tal expansão se mostra contrária ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo.

Alega que não consta dos autos da Recuperação Judicial a comprovação efetiva quanto à essencialidade dos bens alienados ao agravante e, ainda, a impossibilidade de manutenção dos bens por essencialidade por tempo indeterminado.

Assim, pugna seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento para fins de reforma da decisão recorrida para afastar a manutenção da suspensão em face do credor fiduciário agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 26978991).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 28334971).

Opostos Embargos de Declaração pela agravante (ID 28540961) estes foram acolhidos, sem efeito modificativo, para sanar erro material (ID 28880985).

Agravo Interno interposto pela agravante (ID 28794490).

Em exercício de juízo de retratação positivo, este relator revogou a decisão primeira e deferiu a liminar a fim de autorizar o regular andamento do processo promovido pelo BANCO VOLVO DO BRASIL S/A em face da empresa MAV – COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA–ME, em recuperação judicial. Em consequência, declarou prejudicado o Agravo Interno interposto (ID 48705540).

Contraminuta da parte agravada (ID 31193966).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 63667491).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, ajuizada por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME E OUTROS, que autorizou, em caráter excepcional, com fundamento no art. 47, da Lei 11.101/05, a extensão do chamado “stay period”, até a homologação do plano de recuperação judicial.

Da análise dos autos, entendo que o recurso comporta provimento.

Nos termos do § 4º do artigo 6º da Lei 11.101/05, na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

Consigna-se, desde logo, que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete à recuperação judicial, conforme expressa ressalva prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Todavia, conforme se vê da lei de regência, é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais a sua atividade empresarial, durante o prazo de suspensão das ações e execuções ajuizadas contra a empresa recuperanda, previsto no art. 6º, §4º do referido diploma legal.

No caso em exame, a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial é datada de 08/12/2015 e publicada em 11/12/2015, tendo as recuperandas apresentado o plano de recuperação em 04/02/2016, dentro do prazo estabelecido pelo artigo 53 da Lei de Regência.

Considerando que, por problemas outros, somente concretizou a nomeação do administrador quando esta, prestando compromisso, no mês de maio/2016, cinco meses após e faltando apenas um mês para o término do período de blindagem.

Em 14/07/2016, decisão publicada no DJE de 02/08/2016, foi deferido o primeiro pedido de prorrogação do prazo e após a realização da assembleia, novo plano de recuperação judicial foi apresentado em 18/10/2016 e publicado em 24/10/2016.

Após marchas e contramarchas, finalmente o plano de recuperação foi aprovado, por maioria, em 15/05/2019.

Posteriormente, em 19/07/2019, o juiz, mais uma vez, estendeu o chamado “stay period” por mais um lapso de tempo, improrrogável de 60 (sessenta) dias e, nova decisão foi dada em 02/10/2019, impedindo a expropriação de bens, objeto do pedido formulado pelas Recuperandas, até realização de audiência de conciliação que foi aprazada para o dia 25/10/2019.

Depois desta audiência, o juiz deferiu novo pedido de extensão do chamado “stay period”, ficando impedida a expropriação dos bens objeto do plano de recuperação, até a homologação deste novo plano.

Ocorre que o deferimento da recuperação judicial se deu em 08/12/2015 e publicada no DJE de 11/12/2015 e, desta forma, de há muito está extrapolado o prazo de blindagem a que se refere o § 4º, do artigo 6º, da Lei de Regência.

Inobstante a agravada atue no ramo de transportes de cargas e os bens alienados fiduciariamente são caminhões trator e restar clara a essencialidade desses bens para a empresa, com a juntada dos documentos pelo agravante (ID 55441482), a discussão passou a ser a ausência de essencialidade dos bens, diante da sua inutilização pela empresa agravada, em razão do estado precário em que foram encontrados, sendo necessário, em alguns casos, a utilização de guincho para remoção dos veículos, ou seja, demonstrado que não estavam em condições de serem utilizados.

Verifica-se que, no ato do cumprimento do mandado de busca e apreensão na Comarca de São Luis-MA, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que os bens estavam escondidos em uma chácara particular, que foi constatado que os veículos necessitavam de guincho e força policial para remoção com segurança e que os veículos estavam sem funcionamento, sem carga, em precário estado de conservação, além de avarias na lataria (ID 55441483).

Foi descrito no primeiro Auto de Busca e Apreensão (ID 55441483), que descreveu que dois caminhões trator de placas NXS 7721 e NXS7791 “encontravam-se parados e escondidos em chácara particular próximo a empresa parte ré. (...) constatei que os veículos necessitavam de guincho e força policial para a remoção com segurança. Veículos sem funcionamento, sem carga, em precário estado de conservação, sem informações sobre abastecimento, pneus em regular estado, sem rádio comunicador PX, parte elétrica sem constatar funcionamento, com avarias na lataria e sem mais o que relatar”.

Após, foi juntado o Auto de Busca de Apreensão do veículo de placa NXS7681 (ID 55441484), que foi encontrado com o “pára-brisa do lado esquerdo trincado, com 10 pneus seminovos, retrovisor do lado esquerdo quebrado, pára-lama do lado esquerdo traseiro quebrado, sem placas. O veículo encontra-se em perfeito estado de conservação e funcionamento”.

Na sequência, foram feitas apreensões dos caminhões trator de placas NXS7741, NXS7761 e NXS7771 (ID 55925472), sendo que o primeiro foi encontrado “sem placa dianteira, sem capô dianteiro, com o painel interior desmontado, com somente 06 (seis) pneus em péssimo estado, com motor e diferencial, porém com a caixa fora do veículo e sem baterias”.

O segundo veículo estava “sem a placa dianteira, com somente 06 (seis) pneus em péssimo estado, com motor no lugar, porém, com a caixa fora do veículo”, e o terceiro foi encontrado “sem a placa dianteira, sem capô dianteiro, com o painel interior desmontado, com somente 06 (seis) pneus em péssimo estado, sem diferencial, com o motor e a caixa desmontado fora do veículo e sem baterias”.

Em outro Auto de Busca e Apreensão (ID 55925473) o veículo de placa NXS7751 foi encontrado em péssimo estado de conservação e “Ausentes os seguintes itens: a caixa de marcha, módulo central, radiador de água e do intercooler, manopla de marchas shift volvo, rodas e pneus traseiros. O veículo não está em funcionamento, sendo que foi retirado do local da apreensão por um guincho”.

Pelo retro exposto, tais fatos constatados pelo Sr. Oficial de Justiça demonstram que os bens alienados fiduciariamente pelo Agravante ao agravado não são essenciais para a recuperanda, até porque, se assim fosse, não estariam abandonados e sem manutenção.

Instada a se manifestar sobre os documentos novos juntados pelo agravante, a parte agravada limitou-se a repisar a essencialidade dos bens para a empresa, mas nada disse sobre o estado em que os veículos foram encontrados pelos Oficiais de Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência vem relativizando a regra da essencialidade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXCLUSÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO §3°, DO ART. 49, DA LEI 11.101/05 - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE PELO CREDOR - POSSIBILIDADE - ESSENCIALIDADE DO BEM AFASTADA. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido formulado deve ser deferido. - Os créditos provenientes das garantias dadas em alienação fiduciária e em cessão fiduciária, por força da norma inserta no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, não devem ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual não se constata a probabilidade do direito capaz de ensejar o deferimento da medida pleiteada.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.19.030641-5/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2019)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. REJEIÇÃO MONOCRÁTICA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.024, § 2º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONTROLE REALIZADO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AFASTADA A ESSENCIALIDADE DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURIPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 3. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA E ALIENAÇÃO DAS AÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO SUSCITADA. 4. AGRAVO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1490024/SP (2019/0111318-7), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Não se pode negar, por outro lado, que a alienação fiduciária em garantia dá-se com a transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário, em garantia do pagamento de uma obrigação assumida permanecendo com o devedor (fiduciante) com a posse direta do bem, o domínio e a posse indireta passam a pertencer ao credor em garantia, não se dá tradição real, mas ficta.

Isto porque, em primeiro aspecto, restará à agravante privado de um bem que é seu já que, como alinhado acima, nos termos do contrato firmado, os agravados têm apenas a posse direta (mero depositário do bem).

E o dano “in reverso” se apresenta por duas situações que não podem ser desprezadas: primeiro, a instituição financeira não recebe pelo financiamento que outorgou ao agravado e, segundo, a utilização do maquinário, pois não restam dúvidas de que, posteriormente, reintegrada na posse daquele bem, receberia apenas uma sucata, quer pela depreciação natural pelo seu uso e/ou até por situações outras.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Sendo assim, apesar de os bens inicialmente serem essenciais para a atividade da empresa, considerando o que foi relatado pelos Oficiais de Justiça, que são dotados de fé pública, constata-se que a maioria dos veículos foram encontrados sem utilização, tendo em vista que estavam em péssimo estado, necessitando de guincho para o transporte, demonstrando, assim, que não são mais essenciais para a atividade empresarial.

Portanto, considerando que os bens somente estavam na posse da agravada por serem essenciais à atividade empresarial, tendo sido demonstrado que não estavam sendo utilizados, fica afastada a essencialidade dos bens, os quais podem ser executados pelo agravante, tendo em vista que garantidos por meio de alienação fiduciária.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e, em consonância com o parecer ministerial, DOU-LHE PROVIMENTO a fim de que a agravante possa prosseguir com o processo promovido em face da agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Penso que em nossa Câmara sou a mais refratária com relação à prorrogação do prazo, justamente porque no Brasil há leis que muitas vezes “não colam, não pegam”. Em que pese escrito em lei, na prática não funciona. E os casos referentes a esse dispositivo legal enquadram-se nessa formatação de que a lei “não pega”.

Em trinta e dois anos de magistratura nunca vi uma lei que diz que o prazo é improrrogável e, ainda assim, o Judiciário o prorroga. No caso do stay period o legislador foi além. Utilizou-se da expressão “prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias”, mas, mesmo assim, o Judiciário mitiga o prazo de 180 (cento e oitenta) dias definido em lei (Lei nº 11.101/2005).

Existem casos excepcionais, alguns dos quais até concordo, mas respeito o posicionamento do STJ no sentido de mitigar esse prazo.

Todavia, no caso em julgamento, peço vênia à Vossa Excelência porque, apesar de aviado o pedido de recuperação ainda em 2015, a agravada demorou até 2019 para aprovar o respectivo plano de recuperação.

O credor de um bem alienado fiduciariamente, cujo contrato não se submete à recuperação judicial, porque é extraconcursal, ficou no limbo desde 2015, por força de vários e vários pedidos de prorrogação por parte da recuperanda.

Assim, embora esteja de acordo com o voto de Vossa Excelência, considero que vir mais uma vez ao Judiciário requerer uma nova e infundada prorrogação constitui um ato atentatório à dignidade da justiça por opor resistência injustificada ao andamento do processo e por provocar incidente manifestamente infundado, os quais se amoldam perfeitamente às hipóteses dos incisos IV e VI do art. 80 do CPC/15.

Diante do enquadramento da postura da recuperanda nesses incisos do citado art. 80, entendo necessária sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% sobre o valor atualizado dos três veículos, como uma forma de minimizar as perdas da parte contrária.

Afinal, conforme Vossa Excelência relatou, os veículos estavam quase sendo dilapidados, ou seja, virando sucata, pois a agravada, depois de se utilizar desses bens durante cinco anos, os abandonou.

Portanto, faço apenas um acréscimo no voto de Vossa Excelência para condenar a agravada em litigância de má-fé em 10% do valor desses bens, corrigidos monetariamente. -

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares:

Adiro ao posicionamento complementar feito pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, mas não adiro ao acréscimo.

Primeiramente porque houve o deferimento desses pedidos pelo Judiciário. E segundo porque é necessária a demonstração do efetivo prejuízo.

De modo, que não vou ao extremo e fico somente com o provimento do recurso, nos moldes pleiteados pelo agravante.

É como voto.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. POR MAIORIA, APLICOU LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A AGRAVADA, NOS TERMOS DO VOTO DA A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).